Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão e a contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. Esta Turma Recursal tem entendimento consolidado no sentido de que não há cabimento para condenação do recorrente vencido em honorários sucumbenciais se não tiverem sido apresentadas contrarrazões pela parte adversa (acórdão 1319060, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 4/3/2021). Relativamente à fixação dos honorários em R$ 500,00, em harmonia com o que preceitua o art. 85, § 8o[[1]] do Código de Processo Civil. Ademais, a avaliação sobre a conveniência de apresentar Recurso Inominado é tarefa da parte, que deverá ser feita levando-se em consideração, dentre outros fatores, a probabilidade de ser bem-sucedido ou não no intento e seus consectários. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.

[1] § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.